Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL JUNTADO PELA PARTE. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O apelante aduz que o laudo pericial apresentado pelos autores é eivado de nulidade, pois produzido pelo filho dos autores. Contudo, não apresenta laudo pericial próprio. Sabe-se que é facultado às partes a apresentação de provas lícitas e legítimas, incluindo pareceres técnicos, e ainda que, o parecer técnico goza de parcela de imparcialidade já que fica a cargo das partes proceder a contratação do profissional e apresentar o relatório, no entanto, é analisado de acordo com as demais provas dos autos, e é facultado a parte adversa impugná-lo e juntar laudo pericial próprio.
3. O dano moral encontra-se previsto na Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e X, e independe de qualquer vinculação com prejuízo material. Assim, o dever de indenizar por danos morais deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
4. O transtorno vivenciado pelos autores que, em virtude de obstrução de tubulação em frente ao seu imóvel, foram identificados como causadores dos problemas perante os demais condôminos e compelidos a efetuar a limpeza e tomar as medidas necessárias, quando em verdade não eram responsáveis por tal ato, é passível de indenização, ainda porque foram expostos e ficaram embaraçados perante os vizinhos.
5. Quanto ao montante indenizatório, é adotado o método bifásico, em que, na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos, ao passo que, na segunda fase, analisam-se as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 5.1. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores fixado na sentença é adequado ao caso concreto, tendo em vista a reprovabilidade da conduta do condomínio.
6. Recurso conhecido e desprovido.